Tribunal: TJES
Processo: 5000602-65.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000602-65.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANTONIO COSTA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000602-65.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ANTONIO COSTA

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR QUE FIRMOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM O BANCO PAN. O CONTRATO JUNTO AO BANCO FOI ASSINADO PELO RECORRIDO DE FORMA DIGITAL, COM GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE DE VALIDAÇÃO. MONTANTE DO CONTRATO FOI CREDITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DO VALOR A TERCEIRO QUE SE PASSOU PELO BANCO. DÍVIDA DO RECORRIDO JUNTO AO BANCO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE NO GOLPE SOFRIDO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer e/ou não fazer com indenização por danos morais e materiais ajuizada por ANTONIO COSTA em face do BANCO PAN.

Em síntese, alega que constatou um lançamento no valor de R$ 627,00 referente a um empréstimo consignado, que não tinha conhecimento, e que quando teve ciência do valor procurou a parte requerida para efetuar o cancelamento.

Sustenta que em conversa com uma possível colaboradora, e fez um pix dos valores recebidos para a ICRED. Porém percebeu que as cobranças continuaram.

Perante isso, relata que buscou auxílio ao PROCON, onde foi informado de possível golpe.

Relata ainda que não teve respostas da parte contrária e que não concorda em arcar com os valores das parcelas, visto que não as solicitou.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ACOLHER o pedido de desistência da demanda em face da requerida Icred Soluções Financeiras Ltda – CNPJ: 46.706.624/0001-20 e extinguir o processo em face da ré sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VIII do CPC.

DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado discutido na presente demanda (n° 361590774-2 ) e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes aos indigitados contratos no benefício previdenciário da parte requerente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora, em dobro, os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da desta demanda e as que foram pagas durante o processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC (sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital), aferíveis tais valores mediante cálculo aritmético e demonstrativos dos pagamentos realizados, devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15).

CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da inclusão dos descontos), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignado com a sentença proferida, o requerido BANCO PAN interpôs Recurso Inominado, argumentando que de fato a recorrida firmou o contrato de empréstimo consignado, com assinatura por meio do reconhecimento facial.

Alega, ainda, que a reclamação da parte recorrida em relação ao desconhecimento dos termos do contrato não se sustenta, na medida em que verifica-se que houve regularidade na contratação, bem como os respectivos valores creditados na conta do autor, requerendo a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, e subsidiariamente, para que o valor arbitrado em danos morais seja reduzido e que seja determinada a compensação dos valores creditados na conta corrente da parte recorrida sobre o montante condenatório.

Por sua vez, o Banco argumentou que houve a contratação do empréstimo por parte da recorrida, assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Infere-se dos autos, mais precisamente da reclamação feita pelo recorrido junto ao Procon, que esse foi ludibriado por “golpistas”, e que o recorrente não teve participação no golpe sofrido pelo recorrido.

Isso porque, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, dado que a tratativa narrada, deu-se por meio de canal não oficial do banco, por ligação recebida de empresa estranha ao banco, com número que não pertence ao recorrido, nota-se ainda que no referido pix, não consta como beneficiário o banco Pan, mas a empresa Icred.
In casu
, não há falar em inversão do ônus probatório, dado que cabia ao consumidor comprovar ter sido instruído pela recorrente ou por um preposto desta a realizar a transferência da forma que fez, uma vez que a recorrida não teve a mínima cautela, e transferiu a exorbitante quantia para uma conta que o destinatário sequer é o recorrente.

Portanto, não há como imputar ao recorrente o ônus do golpe sofrido pela a recorrida, dado que não teve contribuição deste, uma vez que a recorrida realizou a contratação por meio digital, assinando o contrato por meio de reconhecimento facial (selfie), e o dinheiro foi creditado em sua conta, e esta permitiu que o golpista.

Assim, tendo em vista que a recorrida assinou o contrato de empréstimo junto ao Banco PAN e que o crédito deste foi creditado em sua conta que recebe o benefício previdenciário, não vislumbro falha na prestação de serviço do recorrente.

Por conseguinte, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais em face do Banco PAN.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais em face do Recorrente.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)